Tribunal: TJSP
Processo: 1001690-80.2020.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – DESCONTOS MENSAIS DE PRÊMIOS DE SEGURO NA CONTA CORRENTE DO AUTOR – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS – RECONHECIMENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – APLICAÇÃO DA NORMA DO ARTIGO 42, § ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDUTA VIOLADORA DA DIGNIDADE DO AUTOR, APOSENTADO E COM MÓDICOS RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – DESCONTOS MENSAIS DE PRÊMIOS DE SEGURO NA CONTA CORRENTE DO AUTOR – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS – RECONHECIMENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – APLICAÇÃO DA NORMA DO ARTIGO 42, § ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDUTA VIOLADORA DA DIGNIDADE DO AUTOR, APOSENTADO E COM MÓDICOS RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA – AÇÃO PROCEDENTE.

RECURSO PROVIDO